Tribunal: TJDFT
Processo: 0713306-52.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-24

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA “NA BOCA DO CAIXA”. EMPRESA COM CNPJ DISTINTO DO EXECUTADO. NECESSIDADE DE INSTAURAÇÃO DO INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto por credor contra decisão da Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais de Taguatinga que indeferiu o pedido de penhora “na boca do caixa” de estabelecimento comercial operado por pessoa jurídica supostamente diversa da executada. A agravante alega que o Supermercado VH, que funciona no mesmo endereço do executado Supermercado Super 10 Ltda., é utilizado para ocultação de bens, sustentando haver identidade de atividade, funcionários e gerente, e, portanto, requer a imediata constrição dos valores arrecadados pelo terceiro.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se é possível a realização de penhora “na boca do caixa” de empresa diversa da executada, com fundamento em indícios de confusão patrimonial e fraude contra credores, sem a prévia instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O Código de Processo Civil exige, nos termos dos artigos 133 a 137, a instauração de incidente processual específico para a desconsideração da personalidade jurídica, com contraditório e ampla defesa, sendo vedada sua instauração de ofício pelo juízo.
4. O Superior Tribunal de Justiça entende que o incidente de desconsideração da personalidade jurídica possui natureza de demanda incidental, com partes, pedido e causa de pedir próprios, exigindo prova mínima da configuração de confusão patrimonial ou desvio de finalidade. 4.1. A alegação de que o Supermercado VH atua como sucessor informal do Supermercado Super 10 Ltda., ainda que acompanhada de indícios como identidade de prepostos, ramo de atividade e endereço, não autoriza, por si só, a prática de atos executivos contra pessoa jurídica alheia à lide.
5. A ausência de pedido de instauração do incidente de desconsideração inviabiliza a penhora pleiteada, sob pena de vulneração aos princípios constitucionais do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório.
6. O juízo de origem limitou-se a observar os limites objetivos da medida constritiva, sem antecipar o mérito quanto à existência ou não de grupo econômico ou fraude à execução.
7. A possibilidade de eventual fraude deve ser apurada pelas vias adequadas, inclusive com possível remessa ao Ministério Público, nos termos dos arts. 299 e 342 do Código Penal, mas não justifica a constrição imediata de bens de terceiro sem o devido procedimento legal.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
1. A penhora sobre bens de terceiro formalmente estranho ao polo passivo da execução somente é admissível mediante a prévia instauração e procedência do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, nos termos dos arts. 133 a 137 do CPC.
2. Indícios de identidade de endereço, atividade ou prepostos entre empresas não autorizam, por si sós, a imediata constrição de bens de pessoa jurídica diversa daquela executada.
3. A observância do devido processo legal impõe a formação de contraditório específico antes da adoção de medidas satisfativas que atinjam terceiros.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LIV e LV; CC, art. 50; CPC, arts. 133 a 137, 139, IV, e 1.026, § 2o. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n. 2.072.206/SP, rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Corte Especial.